Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740312-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA, contra atos do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que decretou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos IV e V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado contra Miguel Gomes de Sousa, no dia 6/5/2020 (Proc. no 2020.05.1.001562-4, Inquérito Policial no 366/2020-31a DPDF). Diz o impetrante que o mandado de prisão preventiva do paciente é datado de 02.06.2020 e foi cumprido em 03.06.2020, data na qual, segundo consta da inicial do writ, a autoridade policial informou que o ora paciente deveria ser apresentado. Argumenta que o paciente não foi preso em flagrante delito, que a arma de fogo não foi apreendida para perícia e não há testemunhas oculares dos fatos, que teriam ocorrido à noite, no setor de chácaras, quando a suposta vítima e as testemunhas estariam bêbadas. Alega que a única testemunha e a própria mulher da vítima negaram os fatos. Quanto ao andamento processual, informa que a denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação e a audiência designada para o dia 04.09.2020 somente não ocorreu porque as testemunhas alegaram não possuir acesso à internet. Sustenta que o réu é primário, menor de 21 (vinte e um) anos, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa no distrito da culpa, além de ocupação lícita. Além disso, procurou a justiça de forma espontânea e não deu causa a não realização da audiência virtual. Invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência, tece considerações acerca da pena aplicada em caso de eventual condenação e defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Requer o relaxamento ou revogação da prisão preventiva com aplicação de algumas medidas cautelares diversas da prisão como, por exemplo, monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar. Feito instruído com documentos. Por meio do despacho de ID 19760447, oportunizou-se a juntada da decisão constritiva, o que foi atendido, conforme ID 19787324. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme consta da decisão constritiva, a autoridade policial da 31a DP representou pela prisão preventiva do paciente, em razão do fato ocorrido em 6.5.2020 quando, por volta de 22h30, em via pública, no Conjunto B, próximo à casa 28, Bairro Rajadinha III, na cidade de Planaltina/DF, a vítima Miguel Gomes de Sousa foi alvejada no rosto por um disparo de arma de fogo. Eis os fundamentos externados na decisão combatida: (...) A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 312, parágrafo único, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, através da ocorrência policial, relatório investigativo, termos de declarações e auto de reconhecimento fotográfico. O crime em questão – homicídio tentado – se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pela estado de liberdade, emergem dos autos circunstâncias graves os bastante para se poder inferir pela necessidade de imediata constrição cautelar do representado, visando assegurar a ordem pública, bem como a higidez da instrução criminal. Com efeito, embora o indiciado seja primário, extraem-se dos autos periculosidade apta a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva. O indiciado, conhecido da vítima, por suspeitar que esta teria supostamente lhe delatado em um crime de furto ocorrido dias antes da região, chamou o ofendido para ir até sua residência, supostamente, sob a pseudo justificativa de instalar um botijão de gás (possível emboscada), ocasião em que aproveitou para efetuar disparo de arma de fogo, vindo a alvejar o rosto de Miguel, o qual, mesmo ferido, conseguiu fugir, sendo levado ao hospital, onde sobreviveu ao suposto ataque. Insatisfeito por não ter conseguido, em tese, alcançar seu intento (ceifar a vida de Miguel), o indiciado teria, horas após a tentativa de assassinato, postado uma mensagem, no seu status de Whatzaap, de cunho ameaçador contra a vítima, nos seguintes termos: “Pilantra aqui vai e nela msm e se não morre amanhã vo conferi me aguarde Miguel”. O print (fotografia) da tela do celular contendo tal mensagem foi juntada ao relatório investigativo (fl. 9v). E mais. Após publicar, em tese, tal mensagem de cunho nitidamente ameaçadora, há informação de que indiciado, alguns dias após o fato, em conversa com um amigo de Miguel, teria voltado a demonstrar interesse em causar mal à vítima, perguntando ao amigo do ofendido: “Você sabe onde aquele desgraçado está?”, se referindo à vítima. Em face desse preocupante quadro fático-probatório, a prisão preventiva de JEAN é imperiosa para resguardar a ordem pública – evitando que ele volte a cumprir suas ameaças e atente novamente contra a vida de Walisson (reiteração delitiva) –, e assegurar a higidez da instrução criminal, pois solto, o acusado aparenta estar disposto a interferir na regular colheita da prova oral, ameaçando/intimidando/coagindo a vítima, causando-lhe pânico psicológico, o que pode vir a influir na espontaneidade de suas declarações futuras a serem colhidas em sede de instrução criminal em Juízo. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. SUBTRAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS. AGRESSIVIDADE DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Apta é a denúncia que descreve os fatos com suas circunstâncias, identifica e qualifica o acusado e indica a testemunha. Os elementos de informação coligidos no curso das investigações demonstram a presença de justa causa. A existência de provas é questão dependente de instrução, que ocorrerá na ação penal. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, quando se denota a periculosidade do paciente, em razão do descumprimento injustificado de medidas cautelares e sua agressividade reiterada contra ela. Necessária é a conservação da prisão preventiva para garantia da instrução criminal, quando se percebe que o medo incutido na vítima pelo paciente pode dificultar a apuração dos fatos. Habeas corpus denegado. (Acórdão no885557, 2a Turma Criminal, Relator SOUZA E AVILA, Publicado no DJE : 10/08/2015 . Pág.: 130). Por todo o exposto, resta clara a insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), sendo a decretação da prisão preventiva a única medida processual aparentemente capaz de assegurar a ordem pública, bem como a instrução criminal. Forte nisso, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA, o que faço visando resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão. (ID 19787324, págs. 3/7. Grifou-se). Consta dos autos que o decisum foi proferido em 22.05.2020 e o mandado de prisão do paciente foi cumprido em 3.6.2020 (ID 19787324, pág. 2). Destarte, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Isso porque, em exame preliminar, verifica-se que a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, embora se alegue seja primário, teria desferido disparo de arma de fogo no rosto da vítima, em razão de desavenças anteriores, acreditando que o ofendido o teria delatado quanto a um suposto crime de furto. Cumpre destacar que os motivos que autorizam a manutenção do encarceramento do paciente foram repisados na decisão proferida em 11.09.2020, pelo d. Juízo a quo, nos autos de no 0704409-93.2020.8.07.0005. Confira-se: Em análise à petição Defensiva de ID 71631005: O caso é de novo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do réu. Esta nova petição, aliás, a rigor, é mera reiteração de anterior pedido semelhante (ID 65739899), o qual também já havia sido indeferido. Os alegados fatos novos trazidos agora pela Defesa – cancelamento da audiência de instrução dia 4/9 em razão de licença/abono por parte da testemunha agente de polícia, e por conta da vítima e uma testemunha não possuírem acesso à internet – não se mostram suficientes para revogar a medida constritiva imposta. Conforme já destacado, tanto na decisão que decretou a medida processual extrema, quanto na decisão que indeferiu pedido de revogação (ID 66134430), a segregação cautelar do requerente foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da gravidade do delito em apuração, bem como pelo fato de o réu, após o crime, em tese, ter supostamente publicado mensagem em rede social de cunho ameaçadora/intimadatória, e ainda ter supostamente demonstrado interesse em voltar, em tese, causar mal à vítima. A despeito de todo escólio argumentativo e do inconformismo da Defesa quanto à prisão do acusado, reputo ainda subsistentes tais razões. O fato de o acusado ser primário, possuir residência e, eventualmente, ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento em nada afasta a necessidade da prisão visando acautelar a ordem pública, bem como a instrução criminal. Volto a reiterar, em parte, as razões que levaram à imposição da medida extrema. (...) Nesse sentido: (...) Quanto à alegação de fragilidade probatória (sob alegação de que os depoimentos da vítima/testemunhas não merecem credibilidade), tal questão, conforme sabido, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo, portanto, imperioso reconhecer que este pedido de revogação não é a sede adequada para tal análise e tampouco o momento oportuno para uma apreciação exauriente da culpa, ou não, do requerente quanto ao fato imputado. Tal discussão, com efeito, será travada no decorrer da instrução probatória, ocasião em que será assegurada aos requerentes o mais amplo e irrestrito direito de defesa. Conforme sobejamente cediço, para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar não se exige prova da autoria delitiva, mas apenas indícios. Nesse particular, saliento tratar-se de feito com denúncia já recebida, ocasião em que este juízo reconheceu a existência de indícios suficientes para a deflagração da ação penal, de modo que, por ora, não se mostra adequado imiscuir-se na questão probatória. Sem o surgimento de fatos novo apto a ensejar a revogação da prisão, eventual novo inconformismo da Defesa sobre a prisão preventiva deve ser lavada à revisão da Instância Superior por meio processual adequado. Firme nisso, INDEFIRO o pleito deduzido. (ID 19677188. Grifou-se). Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de homicídio tentado gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Solicite-se ainda, perante a VIJ, eventual folha de passagens do paciente enquanto menor de idade. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR